Tribunal: TJDFT
Processo: 0731828-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731828-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABU DHABI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA AGRAVADO: JOSE DE OLIVEIRA TEIXEIRA, POLIANI DOS PASSOS VASCO TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ABU DHABI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA em face da decisão interlocutória (id 242286157), proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 0730562-05.2025.8.07.0001, ajuizada por JOSE DE OLIVEIRA TEIXEIRA e POLIANI DOS PASSOS VASCO TEIXEIRA, que deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da penhora sobre o imóvel objeto da lide. Em suas razões recursais (id 74691913), a embargada/agravante sustenta que a decisão agravada é manifestamente equivocada, pois concedeu medida excepcional sem a devida análise dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC, causando-lhe grave prejuízo e comprometendo a efetividade da execução em curso. Alega que celebrou com a executada BRD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, em 24/06/2016, escritura pública de promessa de compra e venda com garantia hipotecária, tendo por objeto fração ideal de 0,38% da área do terreno, correspondente a 10 unidades, inscritas na matrícula no 3.157 do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, integralmente adimplidas pela agravante. Ressalta que os embargantes/agravados celebraram contrato com a BRD em 29/11/2016, ou seja, cinco meses após a constituição da hipoteca, e que seus direitos são meramente obrigacionais, não podendo prevalecer sobre o direito real de garantia da agravante, devidamente registrado e anterior no tempo. Argumenta que a decisão agravada viola frontalmente os princípios da hierarquia de direitos, da publicidade registral e da segurança jurídica, ao suspender os efeitos da penhora sem considerar a natureza real da garantia hipotecária e a ausência de posse efetiva dos agravados sobre o imóvel. Aduz que os agravados jamais exerceram atos possessórios concretos sobre o bem, que se encontra inacabado e sem definição física das unidades autônomas, sendo a posse invocada meramente jurídica ou ficta, insuficiente para afastar a eficácia da hipoteca registrada. Assevera que o perigo de dano alegado pelos agravados decorre de riscos inerentes ao negócio por eles celebrado, não sendo admissível a concessão de tutela de urgência com base em alegações genéricas e desprovidas de respaldo fático e jurídico. Defende que a suspensão da penhora impede o regular prosseguimento da execução, retardando injustificadamente a satisfação de crédito reconhecido por sentença transitada em julgado, em afronta aos princípios da efetividade jurisdicional e da razoável duração do processo. Requer, com fundamento nos artigos 1.019, I e 300 do CPC, a concessão de efeito ativo ao recurso, para restabelecer imediatamente os efeitos da penhora sobre o imóvel matriculado sob o número 3.157 do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. E, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida e restabelecendo os efeitos da penhora sobre o referido imóvel. Preparo regular (id 74700160). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficientes meras alegações genéricas de atraso injustificado na satisfação do crédito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar acerca da adequação da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora